Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732044-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ (arrematante) contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 104811818), que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por MARCOS DOS SANTOS DIAS em face do agravante e da ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo embargante na respectiva inicial, determinando a suspensão dos efeitos do mandado de imissão na posse do imóvel leiloado e arrematado pelo recorrente, nos autos do Proc. no 0009038-34.2009.8.07.0007, mantendo o embargante na respectiva posse. O arrematante, ora agravante, recorre de tal decisão, alegando, em suma, que “[n]os autos do cumprimento de sentença no 0009038-34.2009.8.07.0007 foi determinado a alienação judicial do imóvel constituído pelo lote 01 da chácara 23 do Setor Habitacional Vicente Pires. Obedecido todos os trâmites necessários para a realização do ato, o bem foi regularmente arrematado pelo percentual correspondente a 83,07% do valor da avaliação. O auto de arrematação encontra-se assinado pelo Juiz, Leiloeiro e Arrematante, o que torna a arrematação “perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma”. (art. 903, caput, do CPC) De igual forma, não pende contra a arrematação qualquer recurso ou obstáculo que impeça o exercício e gozo da propriedade plena, estando o ato jurídico que conferiu o direito de posse ao arrematante perfeito e acabado.” (ID 29698885) Faz toda uma digressão pormenorizada acerca dos óbices surgidos e que estão, de certa forma, lhe tolhendo a imissão da posse no imóvel objeto de arrematação, que, segundo o defendido, teria respeitado todas as formalidades legais e os procedimentos adotados no processo correlato. Combate o instrumento com base no qual o agravado alicerça sua pretensão; pontua má-fé da parte adversa em diversas situações apontadas; dentre outros tantos fatos narrados na peça recursal. Destaca que a questão da área do imóvel arrematado já foi resolvida preteritamente, tornando incontroverso que no local realmente só há um imóvel (lote 01), e que tal ponto já não comporta mais discussões, por efeito direto da eficácia preclusiva da coisa julgada material incidente sobre esta matéria. Calcado sobretudo nesses argumentos acima sintetizados, requer a “(...) antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a ordem de imissão na posse do imóvel em favor do arrematante.” (ID 29698885) No mérito, requesta pelo provimento do recurso para que lhe seja garantido o direito de ser imitido na posse do imóvel arrematado. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (ID 29698886), e sendo prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a conjugação de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Por força da prevenção recursal, este Relator tem conhecimento de diversos recursos em torno do processo originário (Proc. no 0009038-34.2009.8.07.0007), além dos recentemente ajuizados, os quais têm uma relação de prejudicialidade entre si (vide certidão de ID 29704817). Por ocasião da apreciação do pedido de reconsideração da tutela recursal de urgência indeferida no bojo do AGI no 0731108-05.2021.8.07.0000, este Relator primeiramente tomou ciência de fatos novos ocorridos na origem, especialmente de uma certidão da Oficiala de Justiça Tania Mara Pinheiro Bezerra Araújo, lavrada, em 30/09/2021, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0009038-34.2009.8.07.0007), onde relata e suscita dúvida a respeito da área a ser imitida na posse o arrematante. Este fato novo, atrelado à fundamentação expendida pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, demanda uma atuação conduzida especialmente pelos comandos normativos do poder geral de cautela (CPC, art. 301 e etc.), a fim de que o caso concreto posto à colação, em diversas pretensões correlacionadas, seja resolvido dentro dos parâmetros de legalidade aplicáveis no particular, tanto sob a ótica material como também processual. Conquanto o agravante sustente a incidência do manto da preclusão e da coisa julgada no que tange à área do imóvel arrematado, a dúvida instaurada pela Oficiala de Justiça nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0009038-34.2009.8.07.0007) exige, por cautela – repita-se – uma análise mais criteriosa e detida desta e das demais pretensões em andamento, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts 7o, 9o, 10, etc.). Convém ressaltar que o manancial axiológico que brota do ordenamento jurídico vigente orienta para que seja assegurada às partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção dos provimentos jurisdicionais, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com os direitos fundamentais, hodiernamente difundidos por toda legislação processual civil. Nesse descortino, mormente considerando os aspectos fático-jurídicos acima ventilados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, e principalmente tem por base o poder geral de cautela, prudente manter a decisão recorrida, e, por consequência, a suspensão dos efeitos do mandado de imissão na posse pelo agravante, conforme determinado pelo Juízo a quo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL vindicada pelo recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe de prestar informações, a exceção daquelas que reputar relevantes para o deslinde desta pretensão reformatória. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator